Tribunal: TJES
Processo: 5000096-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000096-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO LOPES LOUREIRO
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000096-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIANO LOPES LOUREIRO

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

LUCIANO LOPES LOUREIRO
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (processo n.º 0006306-41.2018.8.08.0006), por ele ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, ora agravado, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que atende a todos os requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita e pleiteia, com base neste fundamento, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Por meio da decisão Id nº 370586, deferi o pedido liminar para suspender a decisão recorrida.

Contrarrazões (Id nº 692032) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000096-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIANO LOPES LOUREIRO

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso e passo à análise do mérito.

Na origem,
LUCIANO LOPES LOUREIRO
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (processo n.º 0006306-41.2018.8.08.0006 em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, requerendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o qual foi indeferido pelo Juiz da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz.

Inconformado, o agravante sustenta, em razões recursais, que atende a todos os requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita e pleiteia, com base neste fundamento, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.

Rememoro que o cerne da discussão trazida nestes autos versa sobre a possibilidade de concessão liminar ao agravante do benefício da assistência judiciária gratuita com base no arcabouço documental produzido perante o juízo
a quo
.

Sobre o tema, tenho que o Código de Processo Civil de 2015, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural e que, ademais, o § 4º do mesmo artigo complementa o entendimento anteriormente exposto ao prever que a assistência da parte por procurador particular não impede a concessão da benesse.

O juízo
a quo
, por seu turno, indeferiu o
pedido de assistência judiciária gratuita (fls. 7/8 do documento 370063), sob o fundamento de que o comprovante de rendimentos do autor, ora agravante, não seria suficiente para evidenciar a vulnerabilidade financeira alegada, bem como que o valor das custas processuais não prejudicará o sustento da parte autora e de sua família.

Louvável o cuidado do magistrado na análise do pedido de assistência judiciária, sendo certo que pode ele indeferir o pedido de assistência judiciária, nos casos em que é evidente o suporte econômico-financeiro da parte requerente.

Contudo, entendo que não há nos autos indícios de que o agravante goza de situação incompatível com a de hipossuficiente.

Conforme se depreende da cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (Id nº 370063) o agravante aufere rendimento anual de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil reais), cerca de R$ 2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais), o que somada à narrativa autoral acerca da atividade pesqueira sobrestada por conta do desastre ambiental de Mariana/ES (Barragem de Fundão), evidenciam a condição de hipossuficiência do autor, ora agravante.

Assim, está – até prova em contrário que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso, o que indica a probabilidade de sucesso desta irresignação.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder o benefício de assistência judiciária gratuita postulado por LUCIANO LOPES LOUREIRO, ora agravante.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000096-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIANO LOPES LOUREIRO

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - INDEFERIMENTO APÓS INSTRUÇÃO DO PEDIDO - PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE DECADÊNCIA DO PATRIMÔNIO – HIPOSSUFIENCIA COMPROVADA -
DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
RECURSO PROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil de 2015, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural.

2. Hipótese em que, o pedido de assistência judiciária foi formulado na petição inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, por ele ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇAO S.A, ora agravada, afirmando que sua renda foi afetada em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, localizada em Mariana/MG, que alcançou o município de Aracruz, onde exerce a atividade pesqueira.

3. Conforme se depreende da cópia da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física o agravante aufere rendimento anual de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil reais), cerca de R$ 2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais), o que somada à narrativa autoral acerca da atividade pesqueira sobrestada por conta do desastre ambiental de Mariana/ES (Barragem de Fundão), evidenciam a condição de hipossuficiência do autor, ora agravante.

4. Assim, está – até prova em contrário que pode, inclusive, ser produzida em impugnação da parte contrária, na forma do disposto no art. 100 do CPC – suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas iniciais do processo originário deste recurso.

5. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.